Tribunal: TJSP
Processo: 0000261-18.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) A decisão não é nula, está adequadamente fundamentada conforme preceitua o art. 93, IX, da CF.
3-) Pleito para concessão de livramento condicional. Impossibilidade. Reeducando condenado por crime concretamente grave e com histórico prisional desfavorável, com falta disciplinar de natureza grave ao longo da execução. O Juízo a

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso defensivo. Não provimento.
2-) A decisão não é nula, está adequadamente fundamentada conforme preceitua o art. 93, IX, da CF.
3-) Pleito para concessão de livramento condicional. Impossibilidade. Reeducando condenado por crime concretamente grave e com histórico prisional desfavorável, com falta disciplinar de natureza grave ao longo da execução. O Juízo a quo concedeu recentemente ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto. Assim, ele irá usufruir dos benefícios do regime intermediário, sua reinserção ao convívio social será feita aos poucos, vivenciando, primeiro, de maneira harmoniosa o regime mais brando.
4-) Decisão mantida.